Tribunal: TJSP
Processo: 1139342-44.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto aos juros de mora, pretendendo incidência a partir de 25/08/2016, nos termos das cláusulas 13.1.1. e 13.1.2. do contrato. Vício não caracterizado. Rescisão do contrato que se deu por iniciativa do comprador e com pretensão de recebimento de valores de forma distinta da constante no instrumento. Impossibilidade de se estabelecer o atraso a partir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto aos juros de mora, pretendendo incidência a partir de 25/08/2016, nos termos das cláusulas 13.1.1. e 13.1.2. do contrato. Vício não caracterizado. Rescisão do contrato que se deu por iniciativa do comprador e com pretensão de recebimento de valores de forma distinta da constante no instrumento. Impossibilidade de se estabelecer o atraso a partir do decurso do prazo contratual de resolução de pleno direito. Mora que apenas se verifica com o trânsito em julgado da sentença, na forma do Recurso Repetitivo sobre o tema. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1139342-44.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante BRUNO
CARDAMONE CALOI PACHECO, são embargados HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
e HESA 120 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1139342-44.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 2.655
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1139342-44.2016.8.26.0100/50001
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargante: BRUNO CARDAMONE CALOI PACHECO
Embargadas: HESA 120 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A.
VOTO N.o 2.655
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto aos
juros de mora, pretendendo incidência a partir de 25/08/2016, nos
termos das cláusulas 13.1.1. e 13.1.2. do contrato. Vício não
caracterizado. Rescisão do contrato que se deu por iniciativa do
comprador e com pretensão de recebimento de valores de forma
distinta da constante no instrumento. Impossibilidade de se
estabelecer o atraso a partir do decurso do prazo contratual de
resolução de pleno direito. Mora que apenas se verifica com o trânsito
em julgado da sentença, na forma do Recurso Repetitivo sobre o
tema. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRUNO
CARDAMONE CALOI PACHECO em face do V. Acórdão de fls. 361/365, que negou
provimento ao recurso do autor.
O embargante alega omissão no aresto embargado quanto aos
juros de mora, cuja incidência deve respeitar a cláusula 13.1.1 do contrato celebrado entre as
partes. Sustenta que havendo concordância ao modo como a resolução se materializou, por
incidência da previsão expressa da cláusula 13.1.1. do contrato, respeitando o teor da cláusula
13.1.2., os juros de mora devem incidir a partir de 25/08/2016, quando se escoou prazo de 180
dias da resolução expressa.
Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a
omissão seja sanada e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1139342-44.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 2.655
3
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Não há que se falar em omissão, pois, conforme se consignou no
aresto, a rescisão se deu por iniciativa do comprador e com pleito de devolução de valores de
forma distinta da prevista no contrato, de modo que a obrigação apenas será constituída com a
sentença, com efeitos “ex nunc”, conforme entendimento assentado em Recurso Repetitivo,
de aplicação obrigatória, e não, como pretendido, da resolução de pleno direito do pacto por
força do inadimplemento do comprador, entendimento que restou afastado.
Assim, reporto-me ao trecho do aresto que segue:
“Extrai-se dos fundamentos invocados no julgado paradigma a
percepção de que, na rescisão por iniciativa do comprador, não
há mora do vendedor, a teor dos artigos 394 e 396 do Código
Civil, especialmente em consideração ao fato de que em regra
há pleito de devolução de valores de forma distinta da prevista
no contrato, e portanto, a obrigação apenas será constituída
com a sentença, com efeitos “ex nunc”.
Veja-se a respeito os seguintes trechos do julgado:
“Desse modo, ante a discordância do autor com os
termos do contrato vigente, cuja modificação é um dos
pedidos deduzidos na ação, e ausente previsão legal a
propósito do distrato e, consequentemente, da cláusula
penal pertinente, não há objeto certo na obrigação a
ser constituída por força de decisão judicial. Não há,
portanto, como reconhecer como preexistente o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1139342-44.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 2.655
4
de restituir valores em desconformidade com o que fora
pactuado. A pretensão é exatamente alterar a situação
jurídica, com a mudança da cláusula. Não se trata
meramente de liquidar uma obrigação existente, mas
de alterar a cláusula contratual que define a
obrigação.
A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse
aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com
efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova
obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da
sentença - restituição dos valores pagos após a revisão
da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após
a modificação, pela decisão judicial, da cláusula
questionada.
Os juros de mora relativos à restituição das parcelas
pagas, em consequência, devem incidir a partir da data
do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste
mora anterior do promitente vendedor. Somente a
partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é
que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso,
não há que se falar em mora da vendedora se a
rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores
com
pedido
de
restituição
de
valores
em
desconformidade do que fora pactuado.”.
Na situação dos autos há, justamente, pleito de rescisão por
iniciativa do comprador e busca de restituição de valores pagos
em percentual superior ao estabelecido no contrato, de modo
que a hipótese se amolda ao quanto estabelecido no Recurso
Repetitivo, com incidência dos juros de mora do trânsito em
julgado, e não da citação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1139342-44.2016.8.26.0100/50001 -Voto no 2.655
5
Dessa forma, não se verificam os vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA